Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. GAEE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GAEE RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE 2,4% DO TOTAL DA GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE NÃO JULGOU O MÉRITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

1. Embora o assunto destes autos esteja relacionado com o recebimento da gratificação GAEE, referente aos anos de 2005, 2012, 2013 e 2015, reconhecido o direito à percepção nos processos de no 2010.01.1.006556-0, 0710760-88.2016.8.07.0016, 0714778-55.2016.8.07.0016 e 0717423-53.2016.8.07.0016, os pedidos daqueles autos e deste processo são distintos, não se tratando de cumprimento de sentença.
2. Registre-se que inúmeros feitos sobre este mesmo assunto foram julgados por todas as turmas recursais deste Tribunal de Justiça, enfrentando o mérito da questão. A fim de ilustrar, alguns precedentes: (Acórdão 1152349, 07301914020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1197279, 07187347420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1197021, 07526520620188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Conforme destacado pelo Distrito Federal em contrarrazões, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou a ADI no 2017.00.2.021004-9 e declarou a constitucionalidade dos arts. 21, § 3o, inciso I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e do art. 20, I, da Lei Distrital no 5.103/2013, que afastam a GAEE/GATE nas hipóteses de turmas inclusivas. Tal questão agora está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, na ADPF 615, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, o qual determinou a suspensão de todos os processos, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado (sobre as quais não cabe mais recurso), que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) a professores da rede pública de ensino do Distrito Federal que não atendam aos requisitos previstos nas Leis Distritais 4.075/2007 e 5.105/2013.
4. Neste sentido, seria o caso de determinar a suspensão do curso do feito, contudo julgou-se extinto sem apreciação do mérito e sem a citação e intimação do Distrito Federal para apresentar sua defesa, não estando o processo pronto para ser julgado quando houver decisão final na ADPF 615 do STF. Assim, não é o caso de suspender o julgamento do recurso.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.